Tribunal: TJSP
Processo: 2326588-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL COM A EXIBIÇÃO DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE INUTILIDADE DE JULGAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 988 DO C. STJ.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL COM A EXIBIÇÃO DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE INUTILIDADE DE JULGAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 988 DO C. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.